Tribunal: TCU
Processo: 006.642/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3441/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Milton Rabelo de Almeida Júnior e da empresa Neimar de Almeida Barreto Eireli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 652952 (peça 8), firmado entre aquele Ministério e Município de Nazaré/BA, que tinha por objeto a "recuperação de vias urbanas, reconstrução de pontes, recuperação de estradas, recuperação e reconstrução de casas"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que o parecer do Diretor da 5a DT da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 88) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Titular da Unidade Técnica (peça 89) e do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 90); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 11/4/2011, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 9/6/2015, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 6 do parecer do Diretor da 5a DT, peça 88, p. 2), e atentando que o intervalo havido entre a Diligência do MPF via Ofício 31/2016-10oNCC/BA-VCGPV, solicitando informação sobre fiscalizações do órgão concedente na execução do objeto conveniado (peça 45, p. 5, item 28), a qual se deu em 14/3/2016 , e a emissão do Parecer Técnico 22/2019/RESUL/SECEX/MDR (peça 45), de 16/4/2019 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.642/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Milton Rabelo de Almeida Junior (XXX.017.935-XX) e Neimar de Almeida Barreto Eireli (08.220.496/0001-10). 1.2. Entidade: Município de Nazaré/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.